Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703299-81.2019.8.07.0009 RECORRENTE: SEBASTIÃO PALMEIRA DOS SANTOS RECORRIDOS: CIRLEI NASCIMENTO, JORGE MARQUES DA SILVA, SHEILA DA SILVA LOPES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. SENTENÇA. ADEQUADA E COERENTE COM A POSTULAÇÃO. PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÕES DE USUCAPIÃO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E OPOSIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE E TITULARIDADE E POSSE DO IMÓVEL. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR. QUESTÕES POSSESSÓRIAS. POSSE DEMONSTRADA POR AMBOS OS LITIGANTES. PROVA DOS AUTOS. AQUISIÇÃO CONJUNTA. COMPROVAÇÃO. OCUPAÇÃO. ALUGUÉIS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Controvertem as partes, nas três demandas ora em análise, com a finalidade de definir a propriedade e, sobretudo, a posse de bem imóvel indicado nos autos, tratando-se de usucapião, reintegração de posse e oposição; 2. Muito embora legítimo o direito de recorrer, é necessário que a parte o faça com o mínimo bom senso, primando sempre pela boa-fé objetiva, para que o exercício legítimo de um direito não se transforme em um abuso, até mesmo em uma ofensa. 2.2. Muito embora não caiba ao julgador, longe disso, dizer como a parte ou, mais precisamente, seu advogado deve elaborar qualquer peça recursal, é exigível o mínimo de bom de senso para compreender que seu texto será lido, interpretado e analisado por outras pessoas, tanto a parte adversa como o julgador, e, nesse sentido, espera-se que o recorrente prime pelo mínimo de coesão e concisão na elaboração das peças processuais, inclusive para contribuir com a solução da controvérsia em prazo razoável. 2.3. Obrigar que tanto a parte adversa como julgador se debruce sobre extensas peças processuais que, somadas, totalizam mais de 400 laudas redigidas, repito, em espaço simples, com fonte reduzida e parágrafos exageradamente extensos, sem qualquer ponto final ou mesmo um intervalo lógico na ordenação das ideias, de modo a permitir que o leitor compreenda minimamente sua narrativa, é manifestação de nítida e repreensível falta de colaboração. 3. Não há falar em violação aos princípios da adstrição, congruência e dispositivo e sentença extra petita”, porque a sentença analisou os pedidos e razões que os fundamentam, tendo por base os três processos. Neste norte, primando pela boa técnica processual, inclusive pelos princípios da economicidade e celeridade, o Juízo singular pontuou detidamente cada matéria controvertida (posse, aquisição conjunta do imóvel, usucapião, propriedade), jugando a matéria conforme seu entendimento acerca do melhor direito, de tal modo que eventual desacerto do magistrado constitui matéria de mérito, e como tal deve ser enfrentada. 4. Em análise dos feitos, percebe-se que cada litigante defende ter a posse exclusiva e a propriedade do bem litigioso, sendo que os pleitos são justamente para que o magistrado reconheça essas qualidades. Deste modo, não se vislumbra vício de natureza processual, capaz de justificar a anulação do julgamento monocrático, no entendimento que justamente reconhece que ambos detém a posse do bem e, quanto à sua propriedade, os eventuais direitos aquisitivos, considerando que o imóvel ainda se encontra no domínio do poder público. 5. Rejeita-se a preliminar de “violação ao princípio do contraditório e ampla defesa e fundamento surpresa”, pois os fundamentos determinantes da sentença são coerentes e adstritos às alegações das partes, não havendo na decisão qualquer fato que não tenha sido arguido pelos litigantes ou resultante das provas por eles produzidas. 6. Rejeita-se, igualmente, as preliminares de as preliminares de ausência de interesse processual, ilegitimidade ad causam e perda de objeto. Primeiro porque as partes são legítimas, tendo em conta o direito que alegam possuir; segundo porque detêm interesse processual na solução da crise jurídica envolvendo o imóvel; terceiro porque o interesse não restou prejudicado por qualquer fato ocorrido no curso do processo, revelando-se inexistente a alegada “perda de objeto”. 7. Não se vislumbra ofensa aos requisitos do art. 282 e incisos do CPC/73 e arts. 319 e seguintes do CPC 2015, primeiro porque as demandas foram propostas na vigência do atual CPC, não devendo qualquer obediência à norma processual revogada; segundo porque uma análise singela das demandas movidas pela recorrida, sob o patrocínio da Defensoria Pública, já demonstra o desacerto da preliminar, considerando a perfeita observância dos requisitos da petição inicial constantes do vigente Código de Processo Civil. 8. As demandas propostas pela recorrida não constituem ato de má-fé, quiçá ato atentatório à dignidade da justiça, eis que é nítido o interesse processual das partes na solução da crise jurídica envolvendo o imóvel, de tal modo que as demandas propostas constituem manifestação do direito que as próprias partes alegam possuir e isso se aplica a todos os litigantes. 9. A teor do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade de bem imóvel transmite-se através do registro imobiliário. 9.1. Seja pelo Código Civil (art. 102), seja pela Constituição Federal (art. 191, parágrafo único), os bens imóveis de titularidade do poder público não estão sujeitos à usucapião. 10. No caso dos autos, as provas produzidas demonstram que não foi realizada a transferência do imóvel, pela formalidade legalmente exigida, a qualquer um dos litigantes, de modo que o registro imobiliário ainda consta em nome do Poder Público, o que torna inviável o reconhecimento de usucapião. 11. O que dos autos consta é que ambos os litigantes detiveram a posse do imóvel desde o término da união estável. 11. O reconhecimento da aquisição conjunta do imóvel, na forma da sentença recorrida, exsurge como consequência direta da posse dos litigantes sobre o imóvel, pois, ambos detêm direitos possessórios sobre o bem e com fundamento em justo título, ante a expressa manifestação do promitente comprador em transferir-lhes os direitos aquisitivos. 12. Considerando que as demandas de reintegração de posse e oposição revelam que os detentores do imóvel reivindicam a posse direta do bem, afigura-se devida a imediata desocupação do bem por seus atuais ocupantes, bem assim os aluguéis pleiteados pelo período de ocupação. 13. A sentença pautou-se pela norma de regência prevista no art. 85 do CPC, arbitrando a verba honorária em cada um dos processos e segundo a sistemática prevista nos §§ 2° e 8° do CPC, conforme o valor da causa, condenação ou proveito econômica sejam devidamente aferíveis e não se mostrem irrisórios 14. Recursos conhecidos. Processo 0703299-81.2019.8.07.0009- Recurso parcialmente provido. Processos 0703692-06.2019.8.07.0009 e Processo 0709364-92.2019.8.07.0009- Recursos improvidos. No recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, 93, inciso IX, e 183, §3o, todos da CF, 2o, 4o, 6o, 7o, 9o, 10, 139, inciso I, 141, 332, 373, inciso I, e 492, inciso II, § 1o e seus incisos, todos do CPC, 121, 125, 126, 682, 685, 884 e 1.240, todos do Código Civil, adotando como razões os extensos argumentos lançados na contestação e na apelação, sem infirmar as conclusões lançadas no acórdão recorrido e sem demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou referidas normas legais. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, aponta transgressão aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, 93, inciso IX, e 183, §3o, todos da CF, 2o, 4o, 6o, 7o, 9o, 10, 139, inciso I, 141, 332, 373, inciso I, e 492, inciso II, § 1o e seus incisos, todos do CPC, 121, 125, 126, 682, 685, 884 e 1.240, todos do Código Civil. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 2o, 4o, 6o, 7o, 9o, 10, 139, inciso I, 141, 332, 373, inciso I, e 492, inciso II, § 1o e seus incisos, todos do CPC, 121, 125, 126, 682, 685, 884 e 1.240, todos do Código Civil, uma vez que ineptas as razões recursais, pois o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia ao recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no REsp 1469295/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 17/12/2021). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, 93, inciso IX, 183, §3o, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “ Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “ Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tais óbices, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos do caso concreto. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu que ambos litigantes detêm direitos possessórios sobre o bem e com fundamento em justo título, ante a expressa manifestação do promitente comprador em transferir-lhes os direitos aquisitivos. Ademais, a posse restou devidamente comprovada tendo por base o acerco documental carreado aos autos, de tal modo que se o embargante discorda da solução da controvérsia, que objetive sua reforma pela via processualmente adequada, eis que, para tanto, não lhe aproveita a estreita via dos embargos de declaração.” (ID 28157986 - Pág. 3). Como se vê, incide o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, o que impede a subida do recurso especial nos termos propostos pelo recorrente, também aplicável ao apelo interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1609463/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/11/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário. A uma, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014.” (ARE 1338222 AgR Relator Min. LUIZ FUX (Presidente), DJe 3/12/2021). A duas, porque “O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional" (ARE 1341182 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente). DJe 16/12/2021). A três, pois “O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, ex vi do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. (ARE 1345299 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Por fim, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “b” do permissivo constitucional. Isso porque o acórdão combatido não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, atraindo novamente o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030